Tribunal: STF
Processo: RHC 221520
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 678.091/SC, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi representado pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), nos seguintes termos: 



    No dia 25 de abril de 2018, por volta das 15h, na Rua Manoel João Goulart, s/n, Bairro Cristo Redentor, próximo ao "posto de saúde" e ao "Bar do Santos", Criciúma/SC, os ora representados DIOGO DA CRUZ MORAES e JOÃO VITOR GOULART MADEIRA traziam consigo drogas para venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    De acordo com o que consta, Policiais Militares realizavam rondas pelo local, conhecido pelo comércio de entorpecentes, quando avistarem os adolescentes manuseando invólucros de plástico. Ao efetuarem a aproximação, DIOGO dispensou um desses objetos para dentro de um terreno baldio e empreendeu fuga. Abordado JOÃO VITOR, foi apreendido o celular descrito à fl. 9 e se constatou que, próximo a ele, estavam algumas pedras de crack. 



    Logo após, DIOGO retornou ao local, vestido com outra roupa e acompanhado da tia, mas, ao ser reconhecido, foi abordado. Em ato contínuo, foram apreendidas as substâncias por ele dispensadas no terreno baldio e no trajeto de fuga. 



    Somados, os entorpecentes apreendidos consistiam em 18 (dezoito) invólucros de plástico incolor, todos acondicionando fragmentos de substância em forma de pedra de coloração amarela, com massa bruta total de 5,24g (cinco gramas e vinte e quatro centigramas), que continham cocaína em sua composição, conforme Laudo Pericial n. 9202.2018.11311. 



    Encerrada a instrução, sobreveio sentença, que julgou extinta a possibilidade de aplicação de medida socioeducativa, com fundamento no art. 45, § 2º, da Lei 12.594/2012. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento ao apelo do Ministério Público, para, com a anulação da sentença, apreciar o mérito da quaestio e, julgando procedente a representação, aplicar-lhe a medida socioeducativa de semiliberdade. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pela Ministra relatora, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO POR FATO POSTERIOR. ART. 45, §§ 1.º e 2.º, DA LEI N. 12.594/2012 – SINASE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO DA VIDA PREGRESSA DO ADOLESCENTE PARA A APLICAÇÃO DE FUTURAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. CABIMENTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "o art. 45, § 2º, da Lei n. 12.594/2012 não respalda a extinção de processo sem resolução do mérito, que só poderia ocorrer quando presentes uma das hipóteses do artigo 189 do ECA, bem como porque o conhecimento da vida pregressa do adolescente é fundamental para orientar o estabelecimento de futuras medidas socioeducativas, caso sejam cometidos novos atos infracionais, tendo em vista inclusive o conteúdo do art. 122, II, do ECA" (AgInt no REsp n. 1.697.957/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 5/12/2017, DJe de 12/12/2017). 



    2. O referido dispositivo legal é dirigido ao Juízo da Execução, que decidirá, no caso concreto, se tais atos serão absorvidos por aqueles aos quais se impôs a medida socioeducativa extrema. 



    3. Diante da situação de risco social em que se encontra o Adolescente – pois descumpriu as condições para a remissão concedida no feito em comento e demonstra envolvimento em facção criminosa e habitualidade em infrações graves –, de fato, a medida socioeducativa de semiliberdade é a mais adequada no caso em apreço. 



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: (a) no caso em tela, é notável que a medida aplicada é desproporcional e inadequada. Reitera-se, ainda, que o ato infracional analisado neste processo foi um dos primeiros cometidos pelo adolescente, não possuindo reprovabilidade ímpar a ensejar a medida de semiliberdade; (b) O art. 45, §2º, da Lei do SINASE dispõe que é vedado à autoridade judiciária aplicar nova medida de internação por atos infracionais praticados anteriormente a adolescente que já tenha concluído cumprimento de medida socioeducativa dessa natureza; e (c) a única motivação para justificar a medida é o descumprimento de condições para remissão, sendo que tal motivo, por si só, não é apto para afastar a aplicação da medida de liberdade assistida requerida no writ. 



    Requer, assim, o provimento do recurso, para que seja aplicada a medida socioeducativa de liberdade assistida. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina estabeleceu a medida socioeducativa de semiliberdade, em razão da prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    É dos dizeres do art. 45 da Lei n. 12.594/12: 



    Art. 45. Se, no transcurso da execução, sobrevier sentença de aplicação de nova medida, a autoridade judiciária procederá à unificação, ouvidos, previamente, o Ministério Público e o defensor, no prazo de 3 (três) dias sucessivos, decidindo-se em igual prazo. 



    § 1º É vedado à autoridade judiciária determinar reinício de cumprimento de medida socioeducativa, ou deixar de considerar os prazos máximos, e de liberação compulsória previstos na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), excetuada a hipótese de medida aplicada por ato infracional praticado 



    § 2º É vedado à autoridade judiciária aplicar nova medida de internação, por atos infracionais praticados anteriormente, a adolescente que já tenha concluído cumprimento de medida socioeducativa dessa natureza, ou que tenha sido transferido para cumprimento de medida menos rigorosa, sendo tais atos absorvidos por aqueles aos quais se impôs a medida socioeducativa extrema. 



    Ora, pelo que se depreende da leitura do excerto legal acima, não há impeditivo para apuração de ato infracional pela simples aplicação da medida de internação em outro procedimento. Isso porque a letra da lei é clara ao mencionar "[...] que já tenha concluído cumprimento de medida socioeducativa dessa natureza, ou que tenha sido transferido para cumprimento de medida menos rigorosa [...]", ou seja, em não havendo conclusão de cumprimento da medida extrema ou não tendo sido beneficiado com a progressão para outra mais benéfica, não há óbice para apuração do ato anterior. 



    In casu, verifica-se que o adolescente ainda cumpre a medida socioeducativa de internação nos autos n. 5007609-45.2020.8.24.0020, bem como não há notícia de qualquer progressão para outra mais benéfica. Desta forma, inexiste impedimento para apuração da responsabilidade do adolescente quanto ao fato anterior aqui cometido. 



    [...]



    Desta forma, não há como o Juízo de conhecimento operar a extinção da ação na forma em que realizada, eis que tal providência, se de fato cabível, é atribuição do Juízo da execução, nada impedindo a apuração da responsabilidade do ato infracional em tese cometido pelo adolescente. 



    Pensar diversamente poderia levar à impressão de que, em sendo aplicada medida de internação ao adolescente, todo e qualquer ato anterior, como que de forma automática, seria extinto, sem sequer apurar a devida responsabilidade pelo ato infracional, o que por certo não é o intento do Estatuto do Estatuto da Criança e do Adolescente, conforme já bem explanado linhas acima. 



    Em assim sendo, inviável a extinção do feito sem resolução quanto ao mérito conforme operada na origem, sendo a anulação do decisum medida imperiosa.



    [...]



    III - Da medida socioeducativa 



    Em sendo procedente a representação proposta em desfavor do adolescente, necessária a aferição da medida socioeducativa adequada ao caso. 



    Para tanto, há que se observar, na aplicação da medida, a capacidade do menor em cumpri-la, bem assim as circunstâncias e a gravidade da infração, nos ditames do art. 112, § 1ª, do Estatuto Menorista, verbis: 



    [...]



    No caso, extrai-se da certidão de antecedentes infracionais que o adolescente possui diversos registros em seu desfavor, inclusive por atos idênticos àquele aqui apurado. Além disso, atualmente cumpre medida de internação em virtude da prática de ato infracional análogo ao delito de homicídio qualificado (autos n. 5007609- 45.2020.8.24.0020). 



    [...]



    Pois, pelo contexto infracional (habitualidade delitiva), aliado ao fato do descumprimento da benesse concedida inicialmente neste feito - remissão cumulada com medida socioeducativa de liberdade assistida (Evento 83 - autos de origem) -, não há como aplicar-lhe medida em meio aberto, conforme pretendido pela defesa. 



    [...]



    Por derradeiro, não passa despercebido o relato do policial, sob o crivo do contraditório, de que possuíam informação quanto à forte ligação do adolescente com facção criminosa (PGC), bem assim os dizeres do adolescente de que fazia uso de maconha. 



    Assim, a medida de semiliberdade é a que melhor se adéqua ao caso em análise, a qual deverá observar o interregno máximo de 03 (três) anos (art. 121, § 3º, ECA), com reavaliações periódicas, no máximo, a cada 06 (seis) meses. 



    De acordo com o art. 120 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), a medida socioeducativa de semiliberdade pode ser determinada desde o início, ou como forma de transição para o meio aberto, possibilitada a realização de atividades externas, independentemente de autorização judicial.



    Pelo que se depreende dos autos, a imposição de tal medida foi devidamente motivada pelo Tribunal local, com base na legislação de regência e nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório. 



    Conforme destacado pelo STJ, “diante da situação de risco social em que se encontra o Adolescente – descumpriu as condições para a remissão concedida no feito em comento e demonstra envolvimento em facção criminosa e habitualidade em infrações graves –, de fato, a medida socioeducativa de semiliberdade é a mais adequada no caso em apreço”. 



    Nessa linha de consideração, registrou o Ministério Público Federal, em seu parecer: “ressai nítido que apenas a segregação, ao menos parcial (semiliberdade), com a devida orientação, poderão possibilitar o retorno do adolescente infrator ao convívio social consciente da gravidade do ato infracional por ele praticado e da necessária mudança de comportamento no tocante à habitualidade delitiva, mediante observância das regras de convívio social a que todos se submetem”. 



    Por fim, o juízo acerca da adequação da medida socioeducativa imposta ao recorrente, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 215.300 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 15/06/2022; HC 175.625 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 26/11/2019; HC 212.643/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/3/2022; RHC 181.414/ES, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 16/4/2020). 



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente